Tribunal: STJ
Processo: 0080908-79.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078474 - SC(2026/0080908-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL KANAYO ENEKWECHI (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CONTRA INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS
DE LIMINAR EM
ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA
WRIT
.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
SÚMULA
N.
691/STF
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente
com fundamento na
, por
habeas corpus,
Súmula n. 691/STF
investir contra decisão de Desembargadora de Tribunal de Justiça que havia indeferido
pedido liminar em
impetrado na origem.
writ
2. Fato relevante. Agravante condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, com determinação de compatibilização do regime na própria
sentença, e ao pagamento de 19 dias-multa, pela prática do delito previsto no
§
art. 171,
2o-A e § 4o, por 4 vezes, na forma do
todos do Código Penal, tendo sido negado o
art. 71,
direito de apelar em liberdade.
3. No agravo, alega-se constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que
indeferiu liminar em
no Tribunal de origem, sustentando ausência de justa
habeas corpus
causa, ausência de fundamentação concreta da prisão cautelar, incompatibilidade da
prisão preventiva com o regime prisional semiaberto fixado e inexistência dos requisitos
da prisão preventiva, com pedido de reconsideração da decisão ou de julgamento
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o
, nesta instância,
habeas corpus
contra decisão de Desembargadora de Tribunal de Justiça que indeferiu pedido liminar
em
originário, de modo a afastar o óbice da
em razão de alegado
writ
Súmula n. 691/STF
e (ii)
flagrante constrangimento ilegal;
saber se os fundamentos apresentados no agravo
Documento eletrônico VDA56170485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2286e63e-dd85-4966-ad42-91b4951a7f11

regimental são suficientes para modificar a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
mantendo a prisão preventiva e a negativa de apelar em
habeas corpus,
liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador aplica a
, por entender que o
investe contra
Súmula n. 691/STF
writ
decisão que apenas indeferiu pedido liminar em
impetrado na instância
habeas corpus
anterior, hipótese em que, em regra, não se admite a impetração, sob pena de supressão
de instância.
6. O colegiado afasta a incidência de exceção à
ao não vislumbrar
Súmula n. 691/STF
flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão da Desembargadora relatora que indeferiu
a liminar no
originário, a qual não reconheceu constrangimento ilegal
habeas corpus
evidente capaz de justificar a medida de urgência.
7. O Tribunal destaca que a análise profunda das alegações relativas à ausência de
requisitos da prisão preventiva, à ausência de fundamentação concreta e à
incompatibilidade com o regime semiaberto demandaria exame do mérito do writ
originário, o que configuraria indevida supressão de instância.
8. Constata-se que o agravo regimental não traz argumentos novos nem elementos aptos
a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a manutenção da decisão
monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado contra decisão que indeferiu liminar em
apresentado
habeas corpus
writ
na instância anterior somente afasta o óbice da
quando demonstrada
Súmula n. 691/STF
flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na mera irresignação com a
manutenção da prisão preventiva.
2. O agravo regimental que não apresenta fatos novos ou argumentos jurídicos capazes
de infirmar os fundamentos da decisão monocrática deve ser rejeitado, mantendo-se a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
; Código Penal,
§ 2o-A e §
Súmula n. 691/STF
art. 171,
4o, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: Sem precedentes específicos considerados, além da
referência à
.
Súmula n. 691/STF
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56170485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 2286e63e-dd85-4966-ad42-91b4951a7f11

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078474 - SC(2026/0080908-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: GABRIEL KANAYO ENEKWECHI (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
CONTRA INDEFERIMENTO
HABEAS CORPUS
DE LIMINAR EM
ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA
WRIT

AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
SÚMULA
N.
691/STF.
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Tribunal Superior que
indeferiu liminarmente
com fundamento na
por
habeas corpus,
Súmula n. 691/STF,
investir contra decisão de Desembargadora de Tribunal de Justiça que havia indeferido
pedido liminar em
impetrado na origem.
writ
2. Fato relevante. Agravante condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, com determinação de compatibilização do regime na própria
sentença, e ao pagamento de 19 dias-multa, pela prática do delito previsto no
§
art. 171,
2o-A e § 4o, por 4 vezes, na forma do
todos do Código Penal, tendo sido negado o
art. 71,
direito de apelar em liberdade.
3. No agravo, alega-se constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que
indeferiu liminar em
no Tribunal de origem, sustentando ausência de justa
habeas corpus
causa, ausência de fundamentação concreta da prisão cautelar, incompatibilidade da
Documento eletrônico VDA55781142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: 1928cb32-c28f-418d-ac2b-ea9a3d728d44

prisão preventiva com o regime prisional semiaberto fixado e inexistência dos requisitos
da prisão preventiva, com pedido de reconsideração da decisão ou de julgamento
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o
, nesta instância,
habeas corpus
contra decisão de Desembargadora de Tribunal de Justiça que indeferiu pedido liminar
em
originário, de modo a afastar o óbice da
em razão de alegado
writ
Súmula n. 691/STF
e (ii)
flagrante constrangimento ilegal;
saber se os fundamentos apresentados no agravo
regimental são suficientes para modificar a decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
mantendo a prisão preventiva e a negativa de apelar em
habeas corpus,
liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador aplica a
por entender que o
investe contra
Súmula n. 691/STF,
writ
decisão que apenas indeferiu pedido liminar em
impetrado na instância
habeas corpus
anterior, hipótese em que, em regra, não se admite a impetração, sob pena de supressão
de instância.
6. O colegiado afasta a incidência de exceção à
ao não vislumbrar
Súmula n. 691/STF
flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão da Desembargadora relatora que indeferiu
a liminar no
originário, a qual não reconheceu constrangimento ilegal
habeas corpus
evidente capaz de justificar a medida de urgência.
7. O Tribunal destaca que a análise profunda das alegações relativas à ausência de
requisitos da prisão preventiva, à ausência de fundamentação concreta e à
incompatibilidade com o regime semiaberto demandaria exame do mérito do writ
originário, o que configuraria indevida supressão de instância.
8. Constata-se que o agravo regimental não traz argumentos novos nem elementos aptos
a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se a manutenção da decisão
monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55781142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: 1928cb32-c28f-418d-ac2b-ea9a3d728d44

1. O
impetrado contra decisão que indeferiu liminar em
apresentado
habeas corpus
writ
na instância anterior somente afasta o óbice da
quando demonstrada
Súmula n. 691/STF
flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica na mera irresignação com a
manutenção da prisão preventiva.
2. O agravo regimental que não apresenta fatos novos ou argumentos jurídicos capazes
de infirmar os fundamentos da decisão monocrática deve ser rejeitado, mantendo-se a
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 2o-A e §
Súmula n. 691/STF;
art. 171,
4o, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: Sem precedentes específicos considerados, além da
referência à Súmula n. 691/STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL KANAYO
ENEKWECHI, em face de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ
aplicando-se o disposto na Súmula n. 691/STF.
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo determinada a
compatibilixação ao regime semiaberto na própria sentença, e ao pagamento de 19
(dezenove) dias-multa, pela prática do delito capitulado no art. 171, § 2o-A e § 4o, por 4
(quatro) vezes, na forma do
todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de
art. 71,
apelar em liberdade.
No presente agravo, alega a agravante a ocorrência de constrangimento ilegal
decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em habeas corpus
impetrado perante o Tribunal de origem.
Aduz ausência de justa causa e ausência de concreta fundamentação da
decisão que manteve a prisão cautelar e denegou o direito de apelo em liberdade, além da
incompatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional semiaberto fixado para
início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória.
Sustenta ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.
Requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, a apresentação do
feito em mesa para julgamento pelo colegiado.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA55781142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: 1928cb32-c28f-418d-ac2b-ea9a3d728d44

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo.
Pretende o agravante a reforma da decisão que fez incidir para o caso o
enunciado n. 691, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o habeas corpus
investiu contra indeferimento de liminar na origem.
Contudo, o recurso não merece provimento.
Isso porque, como consignado na decisão agravada, o presente
investe
writ
contra decisão proferida por Desembargadora de Tribunal de Justiça que indeferiu o
pedido liminar em
impetrado na origem.
habeas corpus
Insta consignar que a jurisprudência desta Corte há muito já se firmou no
sentido de que, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe o instrumento heróico em
situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.

Com efeito, na presente hipótese, não vislumbrei a existência de qualquer
flagrante ilegalidade, apta a ensejar o afastamento do óbice contido na
Não entendo configurada a existência de qualquer ilegalidade na
Súmula n. 691/STF.
decisão proferida na origem, pois não verificou a Desembargadora Relatora flagrante
constrangimento ilegal capaz de ensejar o deferimento do pedido liminar.
Assim, insta consignar, que, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no
caso, ou teratologia da decisão que indeferiu a liminar em
impetrado na origem,
writ
deve incidir o teor da
segundo a qual:
Súmula n. 691/STF,

"Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
habeas corpus
corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".

A propósito:
"O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere o
habeas corpus
pleito liminar em prévio
, a não ser que fique demonstrada
mandamus
flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal" (AgRg no HC n.
Quinta
797.747/RJ,
Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
.
27/2/2023)

Documento eletrônico VDA55781142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: 1928cb32-c28f-418d-ac2b-ea9a3d728d44

"ausente teratologia ou evidente ilegalidade na decisão
impugnada capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela
mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se resguardar a competência do
Tribunal Estadual para análise do tema e evitar a indevida supressão de
instância" (AgRg no HC
relator Ministro Ribeiro Dantas,
740.703/SP,
Quinta Turma, j. em
DJe de
" (AgRg no HC n.
02/08/2022,
10/08/2022)
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
913.339/RJ,
em
DJEN de
.
10/12/2024,
18/12/2024)

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55781142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:48:39
Código de Controle do Documento: 1928cb32-c28f-418d-ac2b-ea9a3d728d44

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.474 / SC
Número Registro: 2026/0080908-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50009006120258240523 50009031620258240523 50022881320268240022 50041085320258240523
50041093820258240523 50044099720258240523 50044722520258240523 50046073720258240523
50041076820258240523 50043458720258240523 50047961520258240523 50154868620268240000
50643976620258240000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO DA COSTA GARCIA
ADVOGADO
: RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: GABRIEL KANAYO ENEKWECHI (PRESO)
CORRÉU
: ANDREWS ALVES DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
CONTRA IDOSO OU VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL KANAYO ENEKWECHI (PRESO)
ADVOGADO : RENATO DA COSTA GARCIA - SP251201
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56083120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:23
Código de Controle do Documento: b1a23944-7d7a-4eaa-a2b1-bac098914197

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:24:23
Código de Controle do Documento: b1a23944-7d7a-4eaa-a2b1-bac098914197